Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Abordagem e busca pessoal. Ilicitude. Resistência. Absolvição.
1 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
2 - Arbitrárias e ilícitas a abordagem e a busca pessoal, sem que houvesse qualquer indício de que o réu estivesse na posse de droga, arma ou qualquer outro objeto de crime (só porque ele vestia casaco grande e cobria a cabeça com capuz), em afronta a direitos fundamentais, não se pode responsabilizá-lo pela resistência - legítima - que opôs e os atos que se seguiram, devendo ser absolvido.
3 - Apelação provida.